Tribunal: TJMT
Processo: 1020763-56.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020763-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA AVELAR CANHIZARES - CPF: 321.976.768-06 (ADVOGADO), ZENAIDE ZUCHI - CPF: 422.272.080-15 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1020763-56.2022.8.11.0000

– Primavera do Leste

Agravante:
Zenaide Zuchi.

Agravado:
Banco Pan S.A.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– TUTELA INDEFERIDA – REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO DEMOSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela provisória de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Carecendo a comprovação de que os descontos do beneficio previdenciário são indevidos, por demandar
dilação probatória a questão relativa à inexistência da relação jurídica quanto à contratação do empréstimo consignado, correta a decisão que indeferiu a tutela provisória reclamada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1020763-56.2022.8.11.0000

– Primavera do Leste

Agravante:
Zenaide Zuchi.

Agravado:
Banco Pan S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Zenaide Zuchi em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo consignado c/c indenização por dano moral que move contra Banco PAN S.A., indeferiu a tutela de urgência que pretendia a suspensão das cobranças futuras dos supostos contratos entabulados entre as partes.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, sustentando que o banco agravado, sem prévia contratação com a autora, creditou indevidamente em sua conta bancária, o valor de R$ 16.051,21 (dezesseis mil e cinquenta e um reais e vinte e um centavos), mediante descontos mensais em seu benefício previdenciário. Afirma que jamais contratou ou autorizou a contratação, sequer sendo consultada sobre o interesse de receber qualquer tipo de financiamento da instituição bancária.

Prossegue afirmando que demonstrou na petição inicial que não solicitou o empréstimo creditado pelo banco em sua conta corrente, além de ter requerido, em sede de tutela antecipada, o depósito em Juízo do respectivo valor, mostrando-se justa a obtenção do provimento jurisdicional que suspenda os respectivos descontos mensais. Ao final, requer a reforma da decisão agravada.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id 147435178).

A d. juíza de origem prestou as informações (id. 147651682), mantendo a decisão.

O agravado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contraminuta (certidão - id n. 150603664).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1020763-56.2022.8.11.0000

– Primavera do Leste

Agravante:
Zenaide Zuchi.

Agravado:
Banco Pan S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Zenaide Zuchi move ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo consignado c/c indenização por dano moral, contra o Banco Pan. S.A., na qual objetiva a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado, determinando o cancelamento definitivo da dívida junto à instituição financeira, condenando-a ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 16.051,21 (dezesseis mil e cinquenta e um reais e vinte e um centavos).

Aduz que recebeu uma mensagem via aplicativo Whatsapp (nº. 11 99737-1154), solicitando que lhe encaminhasse o valor de R$ 16.051,21 para uma conta bancária junto ao Banco Itaú, Ag. 0720, CC 99746-9. Preocupada, procurou o seu banco para saber o que estava acontecendo e descobriu que havia sido feito dois empréstimos diretamente em sua aposentadoria, cujos contratos somados totalizavam R$ 16.051,21. Afirma ter sido vítima de fraude, uma vez que não realizou qualquer empréstimo ou financiamento consignado em folha de pagamento de seu benefício previdenciário.

A MMª. Juíza
a quo
, ao analisar os fatos e documentos dos autos, entendendo pela necessidade de dilação probatória, indeferiu os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela para suspensão dos descontos (id. 96803969 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante sustentando que o banco agravado, sem prévia contratação com a autora, creditou indevidamente em sua conta bancária, o valor de R$ 16.051,21 (dezesseis mil e cinquenta e um reais e vinte e um centavos), mediante descontos mensais em seu benefício previdenciário. Afirma que jamais contratou ou autorizou a contratação, sequer sendo consultada sobre o interesse de receber qualquer tipo de financiamento da instituição bancária. Prossegue afirmando que demonstrou na petição inicial que não solicitou o empréstimo creditado pelo banco em sua conta corrente, além de ter requerido, em sede de tutela antecipada, o depósito em Juízo do respectivo valor, mostrando-se justa a obtenção do provimento jurisdicional.

Pois bem. O agravo de instrumento constitui recurso s
ecundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, atento aos limites restritos dessa espécie recursal, tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porque não evidenciados, ao menos nesta fase embrionária do processo,
os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela provisória.

Isto porque, a probabilidade do direito postulado não se mostra verossímil, carecendo de comprovação a cobrança indevida, pois a questão relativa à inexistência da relação jurídica quanto à contratação do empréstimo consignado, exige dilação probatória, de modo que se mostra imprescindível incursão processual verticalizada para a aferição da alegada inexistência de contratação.

Nesse sentido é a jurisprudência deste eg. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM A MEDIDA NO INICIO DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput).

2. Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória
. (...).”
(RAI n. 1009236-10.2022.8.11.0000, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 30.08.2022 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

(...)
Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravada não é o bastante para a tutela de urgência
.
” (RAI n. 1017285-40.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 09.11.2022 – destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA

- SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DA AGRAVADA SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES –

FORMA/ESPÉCIE DE CONTRATAÇÃO E LEGITIMIDADE/LEGALIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu, como o agravante acostou tanto no instrumento quanto no feito originário a cópia do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” firmado entre as partes, por ora, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela para suspender os descontos do benefício de aposentaria da agravada, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito exige a produção de outras provas”
.
(RAI N.

1003319-10.2022.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addário, J. 28.04.22)

Outrossim, se reconhecida a ilegalidade dos descontos, as parcelas ser-lhe-ão restituídas na integralidade, acrescidas dos consectários devidos, inclusive, com a possibilidade de restituição em dobro em caso de má-fé, a corroborar a inexistência de
periculum in mora inverso
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022